Tribunal: TJDFT
Processo: 0736039-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Processo : 0736039-80.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 167691827 dos autos originários n. 0719561-91.2023.8.07.0001) que estabeleceu à ré-agravante multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, em razão do descumprimento da tutela de urgência deferida para determinar à requerida que custeie integramente a cirurgia prescrita à requerente pela médica assistente no ID 158108170, inclusive os honorários médicos indicados pela profissional no ID 158108174, incluídos aí os honorários do médico assistente, no montante total de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais). A agravante sustenta o descabimento da multa arbitrada, pois a obrigação de fazer foi adimplida e os honorários médicos não ensejam descumprimento. Afirma que a ausência de pagamento dos honorários médicos não impede, ou pelo menos não deveria impedir, a realização dos procedimentos, tendo em vista que o que está em discussão é a saúde da agravada. Informa que os procedimentos solicitados foram integralmente autorizados, conforme determinado, restando inadmissível a postura médica de não realização face à ausência de pagamento dos honorários. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para afastar a multa aplicada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Segundo a doutrina, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para o recebimento do cumprimento provisório de sentença, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o executado a cumprir a obrigação de fazer estabelecida na sentença. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Na hipótese, foi deferida liminar para determinar à requerida que custeie integramente a cirurgia prescrita à requerente pela médica assistente no ID 158108170, inclusive os honorários médicos indicados pela profissional no ID 158108174, incluídos aí os honorários do médico assistente, no montante total de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais). (id. 158658691 na origem). Em razão de descumprimento da ordem, a decisão agravada estabeleceu à agravante multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. A agravante insiste que cumpriu a liminar, ao argumento de que os procedimentos solicitados foram integralmente autorizados, conforme determinado, restando inadmissível a postura médica de não realização face à ausência de pagamento dos honorários. Todavia, como destacado pelo juízo singular, o plano de saúde agravante não dispõe de prestador que realize o procedimento necessário para o restabelecimento da saúde da agravada, motivo pelo qual foi determinado à operadora pagar os honorários médicos do profissional indicado na exordial, uma vez que a agravada não possui condições de custear a verba e o quadro de saúde da segurada vem se agravando com desnutrição progressiva e crises respiratórias. Nesse contexto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Além disso, nenhum óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico da agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator